Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-79.2022.8.11.0012
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000984-79.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JUDITH PEREIRA DA COSTA - CPF: 188.485.751-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES COM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO CRÉDITO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES E NÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000984-79.2022.8.11.0012

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADA:

JUDITH PEREIRA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
, Dr. Ricardo Nicolino de Castro
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores com condenação em danos morais e consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência nº.
1000984-79.2022.8.11.0012, ajuizada por
JUDITH PEREIRA DA COSTA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para: I) declarar a nulidade e inexistência dos débitos oriundos do contrato objeto da lide, de nº. 353452949; II) condenar a parte requerida a devolver em dobro os valores indevidamente descontados, decorrentes do contrato ora declarado nulo, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto efetuado; e III) condenar a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ao final, em face a sucumbência mínima da parte autora, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico alcançado, nos termos do artigo, 85 §2°, do Código de Processo Civil.

O apelante alega em suas razões que
“o consumidor/cliente após procurar os sistemas digitais de atendimento e comercialização de produtos do banco acessa o link de aquisição da operação, devidamente criptografado, e ao abrir tem o detalhamento de toda a contratação. Com o link, a parte contratante passa a ter conhecimento de cada detalhe da operação, dando seus aceites a cada uma delas”
(sic).

Enfatiza que
“a ausência de termo impresso e com a assinatura física (escrita) do cliente, substituído pela assinatura digital, não impacta a higidez da contratação e tampouco fere sua comprovação de autenticidade”
(sic).

Diz que “
não restam dúvidas acerca não apenas da regularidade da operação ora questionada, mas também de legalidade da modalidade dotada para a consagração da contratação de produtos bancários”
(sic).

Assevera que “
ainda que todas as informações do contrato são transmitidas ao contratante no momento da celebração do negócio, ao aceitar todas as condições da contratação, e seguir o passo-a-passo orientado pelo Banco, são disponibilizadas ao cliente todas as condições do contrato, a via do contrato é enviada ao cliente em seu celular no número informado no momento da contratação, contendo todas os detalhes da contratação, inclusive o número de parcelas, valores, prazo”
(sic).

Discorre que
“o fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes ser de consumo não permite concluir por si só pela procedência da pretensão exordial, mesmo porque os elementos da responsabilidade civil (conduta, resultado e nexo de causalidade) não estão comprovados”
(sic).

Mensura que
“é sabido que a condenação em restituição em dobro trata-se de sanção endereçada a comportamento temerário e que tem inspiração de cunho moral, para combater procedimento malicioso. Logo, a sanção apenas terá curso quando for demonstrado que se cobrou “valor indevido”, mercê de ato doloso, ou seja, com a intenção de prejudicar a parte que sofreu a cobrança”
(sic).

A par destes argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedente os pedidos. Caso a reforma integral não seja acolhida por esta Turma, pugna o apelante, subsidiariamente, pela exclusão/minoração da condenação relativa aos supostos danos morais e exclusão do dobro dos danos materiais”
(sic)

(Id. 212712378).

Contrarrazões anexadas no Id. 212712387.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 12712379

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
conheço
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JUDITH PEREIRA DA COSTA
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores com condenação em danos morais e consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência em desfavor do
BANCO PAN S/A
,
alegando, em síntese, que no mês de fevereiro de 2022, recebeu uma ligação telefônica em que se dizia ser da “Central de Atendimento aos Aposentados e Pensionistas”, e, na oportunidade, foi repassada a informação de que a autora receberia um cartão em sua residência, tendo o atendente afirmado que o cartão passaria a ser obrigatório por ela ser aposentada, mas não haveria qualquer custo.

Salientou que não houve a entrega do referido cartão e que no dia 23/02/2022 lhe foi creditado um valor de R$12.147,08 (doze mil, cento e quarenta e sete reais e oito centavos), a título de margem, e outro de R$1.356,91 (mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), referente a seu cartão de crédito, sendo que estão sendo descontados mensalmente de seu benefício previdenciário a quantia de R$361,28 (trezentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).

Ao final, requereu a tutela de urgência e, no mérito, postulou a declaração da inexistência do débito, a condenação do requerido à repetição do indébito em dobro e a condenação no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em defesa, a requerida defendeu a validade do contrato, vez que devidamente solicitado pela parte autora. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença em que o Magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: I) declarar a nulidade e inexistência dos débitos oriundos do contrato objeto da lide, de nº. 353452949; II) condenar a parte requerida a devolver em dobro os valores indevidamente descontados, decorrentes do contrato ora declarado nulo, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto efetuado; III) condenar a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inconformado com os contornos da sentença, o requerido/apelante sustenta que o fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes ser de consumo não permite concluir por si só pela procedência da pretensão exordial, mesmo porque os elementos da responsabilidade civil (conduta, resultado e nexo de causalidade) não estão comprovados, não havendo em falar em indenização por danos morais e materiais.

A par destes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, para reformar integralmente a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, caso não for este entendimento, pugna pela exclusão/minoração da condenação relativa aos supostos danos morais e exclusão do dobro dos danos materiais, mantendo a restituição na sua forma simples.

Pois bem.

Considerando os argumentos expostos no recurso de apelação e os documentos coligidos aos autos, entendo que
é caso de dar parcial provimento ao recurso da parte requerida/apelante.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso
caberia à instituição financeira requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu, pois e
m sede de contestação, embora a parte requerida tenha acostado um contrato, esse instrumento não contém a assinatura da parte autora (212712342 – pág. 01 a 15).

Além disso,
compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, tenho que a questão foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a
subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...)

No caso dos autos, finda a instrução, verifico que o caso se amolda ao vício de consentimento consubstanciado em DOLO (arts. 145 a 150 do CC/2002).

(...)

Em audiência instrutória, restou satisfatoriamente comprovada a existência de dolo da requerida para formalização do negócio jurídico ora impugnado no feito, visto ter ficado claro que induziu em erro a autora, idosa, para contratação de cartão de crédito/empréstimo, afirmando que avença seria obrigatória e que não se tratava de empréstimo, vejamos.

Ouvida em juízo, a testemunha Julia Gabriela da Silva disse que é manicure, e atende em domicílio. Já atendeu a autora Judith algumas vezes. Se recorda que no ano passado atendeu a autora Judith. Disse que se lembra que Judith recebeu ligação telefônica, em que uma moça ligou para autora, e esta colocou no viva-voz, ouvindo toda a conversa, sendo que a moça do outro lado da linha dizia que o INSS tinha um cartão para ela. Judith negou ter interesse no cartão, mas a moça dizia que era obrigatório aceitar o cartão, e que Judith tinha que confirmar os dados. Por isso a autora aceitou. Se lembra que a autora ainda questionou a atendente do outro lado da linha se o recebimento do cartão não afetaria o salário, perguntando se era um empréstimo, o que foi negado pela atendente do outro lado da linha. Presenciou e ouviu toda a conversa, pois dona Judith colocou em viva voz, já que estava preocupada. A atendente do outro lado da linha dizia que não se tratava de empréstimo. Chegou uma outra cliente, e a autora ainda estava na ligação. A outra cliente da depoente também ouviu parte da conversa. Depoente estava fazendo a unha da autora. Presenciou e ouviu a conversa da autora pelo viva-voz do telefone celular até o encerramento da ligação. Depoente não lembra o dia e mês da ligação, mas lembra que era quase horário de almoço. Confirmou a narrativa da autora.

(...)

Portanto, entendo que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório, evidenciando os fatos e direito invocado, ao contrário da instituição ré que, instada para juntar as gravações da contratação, a fim de comprovar a regularidade do negócio jurídico, informou a impossibilidade da medida.

Deste modo, vislumbro que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, não apresentando provas aptas a afastar o direito invocado pela autora (art. 373, II, CPC/2015).

Provado, portanto, o vício de consentimento na modalidade dolo, na formalização do empréstimo nº 353452949.

Consigne-se também que os bancos, ao disponibilizarem operações de obtenção de crédito em terminais de autoatendimento ou virtualmente, assumem o risco de conceder empréstimos fraudulentos e ilegítimos, uma vez que renunciam à autenticação de documentos e declarações de vontade.

Sendo assim, impõe-se ao banco réu indenizar a autora, posto que demostrada nos autos a falha dos serviços contratados.”
(Id.212712377).

Necessário frisar que o banco-demandado deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível os débitos indicados pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justi8ça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.”
(N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores, contudo, na
forma simples
e não dobrada como fixada pelo magistrado de primeiro grau, logo, nesse ponto, assiste razão o recorrente, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto.
” (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, no sentido de determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024